Tribunal: TJDFT
Processo: 0736716-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA TERMINATIVA. CUNHO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO CRASSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O Agravo de Instrumento é cabível contra Decisões interlocutórias proferidas na fase de Liquidação de Sentença ou de Cumprimento de Sentença, assim como, no processo de Execução e no processo de Inventário, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. Não obstante, quando se trata de uma Sentença terminativa na fase de Liquidação de Sentença, o recurso cabível é a Apelação, pois, cuida-se de situação em que o Magistrado extinguiu o processo, e não o procedimento. Precedentes.
3. A interposição de Agravo de Instrumento em lugar de Apelação constitui erro crasso, razão pela qual não é aplicável o Princípio da Fungibilidade, consoante a Jurisprudência desta Corte.
4. Agravo Interno não provido.